Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723963-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI RECORRIDOS: CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA, HELENA MADER PALADINO, MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JORNALISTICA VEICULADA EM REVISTA ELETRÔNICA. CRÍTICAS A ATUAÇÃO PARLAMENTAR. EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MORAL AFASTADO. MANTIDA A INTEGRIDADE DA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de apelação deve prevalecer pois não padece do vício da obscuridade apontado nos embargos de declaração. 2. A Constituição Federal elenca proteções à liberdade de imprensa e ao direito de informar que, devem ser interpretados de forma sistêmica, para que possam coexistir com outras garantias constitucionalmente previstas. Assim, necessário se faz a análise dos termos da publicação, a qual (publicação) deve se ater ao direito de informar (liberdade de expressão), sem induzimento ao ódio ou ofensas. 3. Se da análise da matéria veiculada, cujo texto discorre sobre a atuação de parlamentares na aprovação de Emenda a Constituição, ainda que não espelhe com exatidão os fatos, não se verificar abuso no direito de informar e, não extrapole o exercício do direito de informação e a liberdade de imprensa, não há como prosperar os pleitos iniciais de indenização por dano moral e obrigação de fazer, referente à retirada do nome da autora dos termos da publicação, sendo devida a reforma da sentença. 4. Verificado que a matéria jornalística não extrapola o exercício da liberdade de imprensa, não há ilícito a embasar condenação a título de danos morais, nem fundamento a justificar a supressão do nome da postulante do citado texto. 6. Para a condenação do órgão de imprensa, por dano moral, faz-se imprescindível que a matéria publicada tenha conotação depreciativa. Outrossim, a parte autora, na condição de parlamentar, está sujeita a maior nível de tolerância ao escrutínio da mídia, com manifestações contrárias, pois inerentes a atividade pública que exerce. 7. Embargos de declaração rejeitados. Apelo provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, alegando ter havido erro in judicando proveniente de equívoco na valoração da prova, ao argumento de que a ilicitude da matéria jornalística, calcada em publicação falsa, foi desconsiderada para efeitos da prolação do acordão resistido, de modo que, em seu entendimento, a revaloração probatória é medida que se impõe, ante a necessidade de se atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias. Ressalta ser dever da imprensa verificar a veracidade das informações a serem publicadas, pois o profissional de comunicação se exime de culpa quando busca fontes fidedignas e ouve as partes interessadas. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Sustenta, ainda, negativa de vigência ao artigo 85, § 8o, do CPC, afirmando que o juízo equitativo deve ser empregado tanto na hipótese de valor da causa irrisório como no caso em que se apresente exorbitante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, incisos V e X, 221, inciso IV, e 222, § 3o, todos da Constituição Federal, aduzindo não ser absoluto o direito de liberdade de expressão, que encontra limitações quando confrontado com outros direitos fundamentais, tais como a honra e a imagem. Assevera que a conduta dos recorridos extrapolou os limites de sua liberdade de expressão e de imprensa ao vincular o nome da recorrente em premissa falsa, causando-lhe danos à personalidade. Frisa ser incontroverso o conteúdo inverídico e depreciativo da reportagem publicada, bem como o excesso aos limites do direito à liberdade de expressão e de informação. Por fim, requer o sobrestamento do presente recurso tendo em vista a afetação do tema 837/STF (RE 662055/SP, Relator Ministro Roberto Barroso). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ANDRÉ MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/SP 331.724 (ID Num. 30875944 - Pág. 15). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil e 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino à Secretaria que procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ANDRÉ MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/SP 331.724. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017